Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-97.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000354-97.2015.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE GUEDES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000354-97.2015.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ALEXANDRE GUEDES ARAUJO.

DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA
: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º, I E V C/C ART. 14, ii, AMBOS DO CPB. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA o crime de CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCABÍVEL. AÇÃO CARACTERIZADA PELO

"animus furandi
".
REDUTOR DA TENTATIVA AO MÁXIMO. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALIZADO. RAZOAVEL O
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM 1/3 APLICADO PELO JUÍZO PRIMEVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Na espécie,
constranger seria obrigar alguém a fazer algo ou mesmo a deixar de fazê-lo, dominando a vontade de terceiros nos termos definidos no art. 146 do CPB. Todavia, se o fim pretendido no constrangimento praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, for que a vítima lhe entregue algum bem (
animus furandi
),
o tipo se enquadraria no delito de roubo.

2 – No tocante ao
quantum
de diminuição da pena em face da tentativa, se adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Dessa forma, razoável a adoção da razão em 1/3. Precedentes do STJ.

3 -
Recurso conhecido e desprovido.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEXANDRE GUEDES ARAUJO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de
Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §2°, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requer
a desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, ou, não sendo este o entendimento desta e. Corte, que o
quantum
de redução em face da tentativa seja readequado para a metade (ID
5177433, fls. 05/14
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
5177433, fls. 17/20
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5177434, fls. 09/13).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, narra a inicial acusatória que no dia
13 de janeiro de 2015, por volta de 20h30min, o ofendido trafegava pela via pública quando foi abordado pelo acusado que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ingressou no seu veículo e ordenou que este conduzisse pelas ruas da cidade enquanto subtraía seus pertences. Policiais militares foram informados sobre o andamento do crime. Após perseguição, o veículo da vítima parou e se iniciou uma negociação com o réu. Por aproximadamente uma hora a vítima foi mantida como refém, contudo conseguiram a rendição do réu e a libertação do ofendido.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DIANTE DA COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO.

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, a fim de afastar o tipo penal previsto no art. 157, do Código Penal, sob a alegação de que houve tão somente o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, do Códex Penal.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Quanto a prova da materialidade delitiva, restou devidamente aferida pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
,
Auto de apresentação e Apreensão de Objeto (ID
5177423 - Pág. 21) que descreve a arma utilizada no crime, como sendo uma
arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38 special, cano longo, com numeração 1545879, contendo um cartucho intacto do mesmo calibre, assim como o laudo que atestou sua potencialidade lesiva (ID
5177425 - Pág. 7).

Em relação a autoria delitiva, muito embora a vítima Luiz Guilherme Ferreira da Silva não tenha prestado declarações durante a instrução processual, quando de sua oitiva perante a autoridade policial narrou o
inter criminis
(ID 5177423, fl. 11), vejamos:

(...) Que,
no dia de hoje por volta das 20h3Omin o declarante conduzia o veículo tipo PEGEOUT, COR PRETA, PLACA
JUM
1845, pela Av. Generalíssimo e ao se aproximar da rua Domingos Marreiros o declarante parou no sinal fechado; QUE de repente surgiu um indivíduo portando uma arma de fogo e apontou para o declarante
dizendo as textuais: "COROA FICA CALADO QUE ISSO É UM ASSALTO, ANDA, ANDA!": QUE o indivíduo adentrou no veículo e sentou no banco traseiro atras do declarante apontou a arma de fogo na nuca do declarante e o mandava seguir pelas vias da cidade; QUE o referido individuo exigiu a parteira porta cédulas e o aparelho celular do declarante; QUE o indivíduo mandava o declarante aumentar a velocidade, pois havia um indivíduo em uma motocicleta que viu o roubo e estava seguido o veículo do declarante; QUE o declarante conduziu o veículo pela avenida 14 de Março, depois Djalma Dutra, Curuçá) e Av. Senador Lemos; QUE nesta avenida o declarante percebeu a aproximação de uma VTR da polícia militar e já na esquina da passagem das

Flores, no bairro do Telegrafo, o declarante jogou o carro em cima da calçada e o condutor da VTR "fechou" o carro do declarante; QUE o nacional manteve o declarante como refém no interior do veículo e durante uma hora, exigiu colete a prova de balas, a presença da imprensa, da família, e etc. QUE o indivíduo que se identificou como ALEXANDRE GUEDES ARAUJO, vulgo "ROBOCOP" se rendeu aos policiais depois de uma hora de negociação; (...)
; QUE os policiais militares apreenderam ARMA DE FOGO, TIPO REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 38 SPECIAL, CANO LONGO, COM NUMERAÇÃO APARENTE 1545879, COM UM CARTUCHO INTACTO DO MESMO CALIBRE e deram voz de prisão ao nacional apresentando-o na 1ª Seccional da Sacramenta. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Acerca da validade dos depoimentos da vítima colhidos na fase policial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Corroborando o depoimento da vítima, as testemunhas policiais José Antônio Brito de Souza e Anderson Oscar Ribeiro de Amorim, responsáveis pela prisão do apelante, sob o crivo do contraditório (mídias de ID 5544610 e 5544615), disseram que
foram informados do roubo por um motoqueiro que lhes apontou o veículo da vítima, e que passaram a persegui-lo pelas vias da cidade. Alcançaram o veículo e o cercaram, se iniciando uma negociação com o réu que se estendeu por cerca de trinta minutos, tempo em que o ofendido esteve permanentemente com a liberdade restringida pelo acusado, mediante ameaça exercida com arma de fogo, até o fim das negociações.

Cediço mencionar que segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Por ocasião do interrogatório do apelante
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com efeito, diante das provas e dos fatos apresentados no acervo processual, se pode concluir que a intensão do apelante era, desde o início, subtrair os pertences da vítima e não a obrigar, tão somente, a dirigir a ermo pela cidade, e após verificar que policiais estavam na espreita tomou a vítima como refém, se entregando em seguida após negociação, ocasião em que o apelante foi imobilizado pelos policiais e encontrado de posse da arma de fogo
.

Assim,
constranger seria obrigar alguém a fazer algo ou mesmo a deixar de fazê-lo, dominando a vontade de terceiros nos termos definidos no art. 146 do CPB. Todavia, se o fim pretendido no constrangimento, praticando mediante violência ou grave ameaça a pessoa, for que a vítima lhe entregue algum bem
(animus furandi
),
o tipo se enquadra ao delito de roubo, tipificado, portanto, no art. 157, do CP. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSIDADE - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CÁRCERE OU SEQUESTRO - INAMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DA LIBERDADE FÍSICA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA. Obrigada a vítima a ir a determinado lugar em oposição à sua vontade, configura-se o crime de constrangimento ilegal, e não de sequestro, já que esses delitos diferenciam-se pelo elemento subjetivo: enquanto o primeiro reclama a simples voluntariedade de um fato e um fim imediato específico expressamente enunciado na lei (constranger alguém a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda), o sequestro exige a vontade consciente e dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia.(TJ-MG - APR: 10720140007181001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 26/06/2019).

Desse modo, constato que as
argumentações defensivas não se sustentam, não havendo motivos para operar-se a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, na medida em que
as provas orais e materiais constantes do acervo demonstraram de maneira solar que a conduta do recorrente se caracterizou na ação de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, bens da vítima, portanto, tipificado no artigo 157, do CPB.

DA ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.

Busca a defesa reformar a r. sentença de primeiro grau para que se promova o decote da causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, em seu grau intermediário, ou seja, 1/2 (metade), a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o apelante não teria percorrido todo o
inter criminis
, sendo

interrompido distante da consumação pela ação da polícia.

Logo, ao contrário do alegado pela defesa, percebe-se que o apelante percorreu bem mais que a fase intermediária do crime, pois a ação delitiva teve início com a abordagem ao ofendido quando estava parado em um semáforo, momento em que o apelante entrou no veículo, onde permanecendo em seu interior e seguido de ameaça com uma arma de fogo à vítima, subtraiu seus bens, somente encerrando a ação delituosa após perseguição e negociação policial.

Sobre a relação entre o percurso do
inter criminis
e a fração a ser adotada, assim já foi decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (AgRg no HC 609131 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). 2. No caso, verifica-se que os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar diferenciação em relação à fração da tentativa entre os acusados não são válidos, pois utilizados elementos subjetivos da conduta criminosa para definir o iter criminis percorrido. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 714775 PR 2021/0405742-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Assim,
restou indene de censura ou reparos a sentença guerreada em relação ao patamar de diminuição de pena pela tentativa, pois o
quantum
mensurado se fez razoável e proporcional a falta cometida.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...) (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014). (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024